Tribunal: TJSP
Processo: 1009067-69.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Caracterizada a prescrição (quinquenal) da diferença do aluguel vencido em setembro de 2008 – Alegação de que celebrado distrato afastada nos autos da ação de despejo (Processo número 1006475-52.2014.8.26.0005) – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos até a desocupação do imóvel – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COBRANÇA DA

Ementa:

LOCAÇÃO – COBRANÇA – Caracterizada a prescrição (quinquenal) da diferença do aluguel vencido em setembro de 2008 – Alegação de que celebrado distrato afastada nos autos da ação de despejo (Processo número 1006475-52.2014.8.26.0005) – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos até a desocupação do imóvel – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO ALUGUEL VENCIDO EM SETEMBRO DE 2008, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, E DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS, para condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação "descritos na petição inicial vencidos até a imissão na posse do bem locado efetivada no processo de despejo registrado sob o no 1006475-52.2014.8.26.0005", deduzido o valor da caução – Aplicável o prazo prescricional trienal (nos termos do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso I, do Código Civil) – Caracterizada a prescrição dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de setembro de 2008 a 15 de maio de 2011– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a prescrição dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de setembro de 2008 a 15 de maio de 2011, e para condenar ao pagamento do "reajuste em 01-setembro-2011" (R$ 93,29), do "reajuste em 01-setembro-2012" (R$ 127,55), do "reajuste em 01- setembro-2013" (R$ 145,94), dos aluguéis vencidos no período de dezembro de 2013 a maio de 2014 (valor total de R$ 2.975,64), e dos aluguéis e encargos da locação vencidos e impagos até a efetiva desocupação do imóvel, além da multa de 10% do valor do débito, deduzido o valor da caução (R$ 680,00)